Tribunal: TJMT
Processo: 1045652-71.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 003.478.271-01 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1045652-71.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SERASA S.A

Recorrido(s):

ALEX DOS SANTOS ARAUJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ALEX DOS SANTOS ARAUJO postula indenização por danos morais, por supostamente não ter sido notificado previamente em relação a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2. Em documento anexado ao ID n. 161791349, a empresa Recorrente comprova o envio da notificação da inscrição do nome do Recorrido no rol de inadimplentes, por e-mail e endereço cadastrado.

3. A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento, bastando o mero envio em endereço cadastrado.

4. Outrossim, a Súmula 404 do STJ é clara: "é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

5. Desta feita, existindo a comprovação do envio da carta de comunicação, o ato ilícito não restou caracterizado.

6. Danos morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ALEX DOS SANTOS ARAUJO postula indenização por danos morais, por supostamente não ter sido notificado previamente em relação a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Recorrente
SERASA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

No caso dos autos, o Recorrido sustenta não ter ocorrido a notificação previa da negativação realizada pela Recorrente.

Ocorre que os documentos anexados ao ID n. 161791349, comprovam que a empresa Recorrente enviou a notificação da inscrição do nome do Recorrido no rol de inadimplentes, por e-mail e endereço cadastrado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento, bastando o mero envio em endereço cadastrado, como realizado pela Recorrente.

Outrossim, a Súmula 404 do STJ é clara: "é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Desta feita, existindo a comprovação do envio da carta de comunicação, o ato ilícito não restou caracterizado, razão pela qual os danos morais são inexistentes.

A empresa Recorrente agiu em exercício regular de direito e cumpriu com as regras previstas para a prévia comunicação do devedor.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023